Tribunal: STF
Processo: RE 92402
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
Empréstimo compulsório. (Adicional restituível da Lei 3.214/64, do Estado de Minas Gerais). Não constituindo tributo (Súmula 418) instituído que fora antes do CTN, não podia a Lei nova modificar-lhe as condições de resgate. 
Recurso extraordinário provido em parte, para que, afastada a carência da ação, seja apreciada a apelação das empresas recorrentes.